Tribunal: TJDFT
Processo: 0711799-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0711799-27.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSANGELA DE SOUZA SILVA AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E S P A C H O Vistos e etc. De acordo com o art. 1.007, do CPC, no ato de interposição do recurso a parte deve comprovar o recolhimento do preparo. Compulsando os autos, verifica-se que não veio acompanhado do respectivo comprovante de recolhimento. Desse modo, intime-se a parte recorrente para comprovar, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento do preparo na data da interposição do recurso, ou recolhê-lo em dobro, na forma do §4o do art. 1.007, do CPC, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de março de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator